Tribunal: TJSP
Processo: 1062711-69.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Multas e cobrança de tributos relacionados a veículo que foi obtido pela prática de estelionato – Aplicação do artigo 11 da Lei 6.605/89 relativo ao IPVA – No caso dos autos, o bem sequer ingressou no domínio da autora que foi vítima de fraude no financiamento que concedeu ao estelionatário – O estelionatário é quem deveria responder pelos encargos do veículo como IPVA e DPVAT – Mesma

Ementa:
Multas e cobrança de tributos relacionados a veículo que foi obtido pela prática de estelionato – Aplicação do artigo 11 da Lei 6.605/89 relativo ao IPVA – No caso dos autos, o bem sequer ingressou no domínio da autora que foi vítima de fraude no financiamento que concedeu ao estelionatário – O estelionatário é quem deveria responder pelos encargos do veículo como IPVA e DPVAT – Mesma situação se pode entender em relação às multas – Por disposição constitucional a pena não poderia passar da pessoa do autor da infração – Não havendo a propriedade e ou posse do veículo, desaparece a hipótese de incidência de imposto ou multas - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291899
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062711-69.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062711-69.2017.8.26.0053 -Voto no 44669
2
APELAÇÃO No 1062711-69.2017.8.26.0053
Comarca da Capital
APELANTE BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento
APELADO Departamento Estadual de Trânsito
Voto no 44669
Multas e cobrança de tributos relacionados a veículo que foi
obtido pela prática de estelionato Aplicação do artigo 11 da Lei
6.605/89 relativo ao IPVA No caso dos autos, o bem sequer
ingressou no domínio da autora que foi vítima de fraude no
financiamento que concedeu ao estelionatário O estelionatário é
quem deveria responder pelos encargos do veículo como IPVA e
DPVAT Mesma situação se pode entender em relação às multas
Por disposição constitucional a pena não poderia passar da
pessoa do autor da infração Não havendo a propriedade e ou
posse do veículo, desaparece a hipótese de incidência de imposto
ou multas - Recurso provido.
Trata-se de ação ajuizada por BV Financeira S/A Crédito
Financiamento e Investimento contra o Departamento Estadual de Trânsito. Diz a
inicial que a autora financiou veículo para terceiro que utilizou documentação falsa, em
nome de José Luiz Nascimento Souza, que também não está na posse do bem. Como o
carro lhe está alienado em garantia, pede para não lhe sejam mais imputadas as multas e
tributos que recaírem sobre o automóvel.
A ação foi julgada improcedente (fls.154) pela Juíza Danisa de
Oliveira Monte Malvezzi.
Insatisfeita, apela a Autora, repetindo os termas da inicial (fls. 176).
Recurso tempestivo e contrariado a fls. 196.
É o relatório.
A preliminar de ilegitimidade foi bem afastada na sentença e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062711-69.2017.8.26.0053 -Voto no 44669
3
não foi repetida nas contrarrazões.
Cinge-se a controvérsia em saber se são ou não devidas as
cobranças de tributos e multas relativos a veículo que foi obtido pela prática de
estelionato.
Estabelece o artigo 11 da Lei 6.605/89, relativamente ao IPVA, que:
“Artigo 11. O Poder Executivo dispensará o pagamento do imposto
quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou
outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, segundo
normas fixadas em decreto.
Parágrafo único. A dispensa prevista neste artigo não desonera o
contribuinte do pagamento do imposto incidente sobre fato gerador
ocorrido anteriormente ao evento, ainda que no mesmo exercício.”
Esse dispositivo legal concede a dispensa do pagamento do tributo
quando houver a perda do total do bem por motivo que descaracterize o domínio e a posse
do veículo, como é o caso dos autos, em que o bem se perdeu em razão de estelionato.
Embora a lei fale apenas em furto e roubo, verifica-se que o disposto
acima não pode ser interpretado de forma restritiva, pois estabelece que a descaracterização
do domínio ou posse podem ocorrer por outro motivo.
No caso dos autos, o bem sequer ingressou no domínio da autora,
que foi vítima de fraude no financiamento que concedeu ao estelionatário. Se o ingresso se
deu em razão de ato que simulou um empréstimo, o ato é nulo e não produziu o efeito de
transmitir o veículo à autora.
No caso dos autos o adquirente foi um estelionatário. Tendo havido
a transmissão do bem pela tradição, transferiu-se a propriedade. O estelionatário é quem
deveria responder pelos encargos do veículo como IPVA e DPVAT.
Mesma situação se pode entender em relação às multas. Por
disposição constitucional a pena não poderia passar da pessoa do autor da infração.
Nem se poderia exigir que o estelionatário impusesse ao autor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062711-69.2017.8.26.0053 -Voto no 44669
4
obrigação de responder pelo resto da vida pelo imposto de carro que este perdeu e pelas
infrações que com esse veículo são cometidas.
Por outro lado, os fatos já foram levados ao conhecimento do Estado,
que insiste em cobrar por multas praticadas por terceiro e IPVA de quem nunca teve o bem.
Em casos como o dos autos, em não havendo a propriedade e/ou
posse do veículo, desaparece a hipótese de incidência do imposto e das multas.
“Ação declaratória. Inexigibilidade de IPVA. Veículo fora do
domínio e/ou posse do autor, vítima de estelionato, desde o exercício
de 2013. Inexigibilidade dos créditos tributários declarada,
referentemente aos exercícios subsequentes Recurso desprovido.”
(Apel. 1001931-37.2015.8.26.0053, rel. Borelli Thomaz, j. em 06 de
abril de 2016)
“Tributário e Administrativo. IPVA. Débito fiscal. Veículo. Venda.
Estelionato. Perda da posse. Comunicação ao Detran. Inexigibilidade
do imposto. Veículo subtraído mediante estelionato. Comunicação
do fato à autoridade policial, que efetuou o bloqueio do registro do
veículo junto ao Departamento Estadual de Trânsito. Inexigibilidade
do IPVA a partir do exercício seguinte ao da ocorrência ou do
evento. Inteligência do art. 11 da Lei Estadual no 6.606/89, vigente à
época do fato, e art. 1o, parágrafo único, do Decreto no 40.846/96
Reexame necessário e recurso providos em parte.” (Apel.
1039413-53.2014.8.26.0053, rel. Décio Notarangeli, j. em 20 de
abril de 2016)
Dessarte dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica